Tribunal: TJDFT
Processo: 0742069-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA PATRÍCIA GUARACIABA DE LIMA E SOUSA em face à decisão da Vara Cível do Paranoá proferida em cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARCOS LUIS FERREIRA NUNES e ESPÓLIO DE JOSÉ EUTÁQUIO DE SOUZA. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados se manifestarem no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403